Tribunal: TJES
Processo: 5007433-39.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007433-39.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO DOS SANTOS SOUSA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de PABLO DOS SANTOS SOUSA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual, nos autos do procedimento nº. 0016032-77.2021.8.08.0024, decretou a prisão temporária do paciente, após representação pela autoridade policial, em razão da suspeita de prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante aduz que a

prisão se deu com base em vídeo pessoal gravado pelo paciente no banheiro da casa de seus genitores, manuseando suposta arma de fogo e proferindo ilações genéricas e aleatórias que supostamente o ligariam ao tráfico de drogas, mas ressalva

que

o vídeo

data do ano de 2018, e não de 2020, como apontado pelas autoridades policiais.

Destaca que o paciente possui emprego e endereço fixo e que

o vídeo em questão já foi objeto de apreciação no Habeas Corpus nº 0024111-54.2020.8.08.0000, no qual teria sido

concedida a ordem de soltura.

Requer
, assim, a concessão
da ordem
para revogar a prisão
temporária
do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações,
esclarecendo que a prisão temporária do paciente foi renovada,
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
habeas corpus
impetrado

em favor de PABLO DOS SANTOS SOUSA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual, nos autos do procedimento nº. 0016032-77.2021.8.08.0024, decretou a prisão temporária do paciente, após representação pela autoridade policial, em razão da suspeita de prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante aduz que a

prisão se deu com base em vídeo pessoal gravado pelo paciente no banheiro da casa de seus genitores, manuseando suposta arma de fogo e proferindo ilações genéricas e aleatórias que supostamente o ligariam ao tráfico de drogas, mas ressalva

que

o vídeo

data do ano de 2018, e não de 2020, como apontado pelas autoridades policiais.

Destaca que o paciente possui emprego e endereço fixo e que

o vídeo em questão já foi objeto de apreciação no Habeas Corpus nº 0024111-54.2020.8.08.0000, no qual teria sido

concedida a ordem de soltura.

Requer
, assim, a concessão
da ordem
para revogar a prisão
temporária
do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações,
esclarecendo que a prisão temporária do paciente foi renovada,
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Naquela oportunidade,

consignei que a decisão objurgada aponta que o paciente é

citado às fls. 76 do procedimento investigativo (cujo teor não foi apresentado pelo impetrante),

em vídeo datado de

13/08/2020, no qual ele mostraria

armas de fogo e dizendo que invadiria

pontos de venda de entorpecentes dominados por facções rivais.

Em que pese a alegação de que o vídeo já

foi objeto de análise do HC nº 0024111-54.2020.8.08.0000, não é possível concluir que se trata do mesmo vídeo citado no referido
habeas corpus,
ou que a filmagem foi realizada em 2018 e não em 2020, até porque a apuração havida no processo que deu ensejo àquele
writ
diz respeito a crimes diversos dos ora apurados.

Não bastasse isto, o procedimento investigativo conta com cerca de quatrocentas folhas e apura condutas de 28 (vinte e oito) pessoas integrantes de associação criminosa, cujos nomes, de acordo com a autoridade apontada como coatora,
“
surgiram por força de extração de dados telefônica e telemática, realizadas na primeira fase da presente operação”
.

A decisão combatida ainda ressalta que a autoridade policial levantou várias informações acerca do grupo criminoso atuante no tráfico de drogas da região do Morro do Macaco, por meio de transcrições de conversas, mensagens e bilhetes trocados entre os investigados.

Portanto, ao que me parece, não procede a assertiva de que a prisão temporária do paciente fora decretada exclusivamente com base no suposto vídeo mencionado pelo impetrante.

Ademais, segundo orientação do STJ, quanto às prisões provisórias,
“a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)”
(STJ, AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Nesta toada, entendo que a prisão temporária foi devidamente decretada nos termos do art. 1º, III, “n”, da Lei 7.960/89, diante da existência de elementos, mencionados no ato coator, que indicam estar o paciente integrado em associação voltada para a prática do tráfico de drogas, e da imprescindibilidade da medida para a investigação, diante da possibilidade de que o paciente intimide ou até elimine testemunhas.

Isto porque, além de responder por crime de homicídio relacionado ao tráfico (00021882720178080048), é integrado em organização criminosa altamente complexa e com atuação contundente, de forma que, em liberdade, poderá atrapalhar as investigações, intimidando ou eliminando testemunhas.

Por derradeiro, acrescento que compartilho do entendimento firmado neste Tribunal segundo o qual,
“e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes próximos das provas e pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade ou não da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045645, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Logo, encontrando-se a decisão que decretou a prisão preventiva, já renovada, devidamente fundamentada em elementos investigativos que apontam para a participação do paciente em complexa organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, não merece reparos o
decisum
objurgado.

A
nte o exposto,

DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO ORIGINÁRIO.
ORDEM DENEGADA
.
1
.
O ato apontado como coator
ressalta que a autoridade policial levantou várias informações acerca do grupo criminoso atuante no tráfico de drogas da região do Morro do Macaco, por meio de transcrições de conversas, mensagens e bilhetes trocados entre os investigados,
razão pela qual
não procede a assertiva de que a prisão temporária do paciente fora decretada exclusivamente com base no suposto vídeo mencionado pelo impetrante.
2. Em que pese a alegação de que o vídeo já foi objeto de análise do HC nº 0024111-54.2020.8.08.0000, não é possível concluir que se trata do mesmo vídeo citado no referido
habeas corpus,
ou que a filmagem foi realizada em 2018 e não em 2020, até porque a apuração havida no processo que deu ensejo àquele
writ
diz respeito a crimes diversos dos ora apurados. 3. Segundo orientação do STJ, quanto às prisões provisórias,
“a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)”
(STJ, AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 4. A
prisão temporária foi devidamente decretada nos termos do art. 1º, III, “n”, da Lei 7.960/89, diante da existência de elementos, mencionados no ato coator, que indicam estar o paciente integrado em associação voltada para a prática do tráfico de drogas, e da imprescindibilidade da medida para a investigação, diante da possibilidade de que o paciente intimide ou até elimine testemunhas.
5. É entendimento deste Tribunal que
,
“e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes próximos das provas e pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade ou não da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045645, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

6. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.